Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-45.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO MÉDICO RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O dever de indenizar requer, para a sua configuração, a comprovação de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Além do dano moral, entendido como lesão aos direitos da personalidade, deve ser comprovada a existência da conduta antijurídica e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente qualquer desses elementos, não há que se falar em obrigação indenizatória.
3. Na hipótese dos autos, não há como atribuir o cancelamento da cirurgia à alegada negligência do médico réu, porquanto orientou o paciente de forma satisfatória acerca dos procedimentos que antecedem a ato. Além disso, não há como responsabilizar os apelados pela demora na realização do procedimento cirúrgico, pois são comuns os entraves burocráticos existentes no trâmite da solicitação de internação perante a operadora de plano de saúde.
4. Não verificada conduta antijurídica praticada pelos réus, improcede o pedido de danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.